Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701264-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO INTERESSADO: ISMAEL ASSUNÇÃO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que deferiu parcialmente os pedidos formulados pela defesa, no sentido de vedar a veiculação da gravação de ID 182643751 na Sessão Plenária do Júri a ser designada, com manutenção da referida mídia nos autos. Alega o reclamante que a referida mídia demonstra “o comportamento totalmente agressivo do acusado dentro de uma delegacia de polícia, mesmo estando preso”. Sustenta que a prova não é ilegal, na medida em que “No caso concreto, a autoridade policial apenas gravou o Réu gritando em sua cela. Não há qualquer pergunta ou tentativa de extrair informações do Réu. Inclusive, o Réu não falou nada relacionado ao fato durante a gravação”. Acrescenta que “A gravação juntada não se enquadra nas hipóteses de proibição. Ela não é ilegal, foi realizada em local público. Ademais, durante a própria gravação o Réu reconhece que está sendo filmado e continua gritando”. Argumenta que “a proibição de exibição do vídeo viola o direito do Ministério Público exibir as peças que entender pertinente para formação do convencimento dos Jurados, sendo que o vídeo demonstrando o estado de exaltação do Réu logo após cometer o crime é de extrema relevância para formação do convencimento dos Jurados”. Requer, com isso, a reforma da decisão de modo a permitir a exibição do vídeo pelo Ministério Público durante o julgamento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Na hipótese dos autos, constato que a presente reclamação não veio instruída com a cópia do ato jurisdicional que poderia conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Além disso, também se encontra desacompanhada de qualquer outro documento voltado ao esclarecimento dos fatos. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do reclamante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de janeiro de 2024 20:39:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora